Tribunal: TCU
Processo: 034.648/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO Trata-se de representação decorrente de determinação exarada itens 9.8, 9.8.1, 9.8.2 e 9.9 do Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário (relatoria do Ministro José Múcio Monteiro), no âmbito do TC Processo 002.673/2012-6 , conforme comando do item 9.9 do citado acórdão à extinta Secex-GO, com cumprimento a cargo da SeinfraRodoviaAviação, por se tratar de órgão a esta jurisdicionado, com o fito de apurar a regularidade do processo de rescisão do Contrato PG-059/98-00 e averiguar a economicidade e regularidade da contratação do remanescente das obras de ampliação, melhoramentos e restauração do trecho do km 50,4 ao km 94,2 da Rodovia BR-060/GO. HISTÓRICO O referido contrato foi celebrado entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e a empresa CMC Brasil Engenharia e Construções S/A, CNPJ 86.584.323/0001-95, e decorreu de licitação sob modalidade de Concorrência, nos termos e condições do Edital 666/9700, cujos direitos e obrigações foram transferidos ao DNIT, por meio do Termo de Transferência 14/2002, que tinha por objeto "a execução das obras de ampliação, melhoramentos e restauração na Rodovia BR060/GO", com vigência estipulada para o período de junho de 1998 a março de 2005. O Contrato já se encontrava paralisado desde 1/2/2002 quando o Acórdão 1414/2003-TCU-Plenário , Ministro Relator Marcos Vinicios Vilaça, de 24/9/2003, resolveu, com relação ao contrato com a CMC: 9.1 determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT que: 9.1.1 condicione junto à CMC Engenharia e Construções S/A a continuidade do contrato PG-059/98 à formalização de termo aditivo, a ser encaminhado a este Tribunal por cópia no prazo de 30 (trinta) dias, estabelecendo: 9.1.1.1 a repactuação dos preços do contrato no que concerne a areia e brita, de forma a adequar seus preços unitários à realidade da obra, no que se refere ao fato de a empresa estar explorando jazidas desses insumos, em vez de estar, conforme contratado, adquirindo comercialmente; 9.1.1.2 o desconto, nas futuras medições, dos valores pagos a maior no contrato PG-059/98, atualizados a partir de sua data-base, dando ciência a este Tribunal, para fins de verificação e futuros trabalhos de fiscalização; 9.1.2 caso não aceita a repactuação definida no subitem anterior, adote as providências com vistas à anulação do Contrato PG-059/98, e à instauração da respectiva Tomada de Contas Especial, informando este Tribunal a respeito do assunto no mesmo prazo de 30 (tinta) dias. A Nota Técnica do DNIT, de 1/6/2005, registra que, desde o Acórdão 1414/2003-TCU-Plenário , técnicos da 12a UNIT, da Coordenação-Geral de Construção Rodoviária/DIR e do TCU vinham se reunindo, buscando encontrar um entendimento comum sobre as providências a adotar com relação ao Contrato PG-059/98, à luz do questionamento do TCU, de forma a permitir a conclusão das obras contratadas (peça 4, p. 80). Após notificações não atendidas à empresa CMC Engenharia e Construções S/A, a Autarquia rescindiu unilateralmente o contrato por meio do décimo termo aditivo ao Contrato PG-059/98-00 (peça 4, p.165, 171, 177, 200-201). O Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário , no âmbito do processo TC Processo 002.673/2012-6 , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, propalou o que se segue: 9.6. fixar prazo de 60 (sessenta) dias para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ultime e informe ao Tribunal as medidas administrativas tendentes ao saneamento do débito constatado nestes autos no valor nominal de R$ 2.474.141,26 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e vinte e seis centavos) , constituído pelos montantes e nas datas a seguir especificados, conduzindo a formalização de acordo com a CMC Brasil Engenharia e Construções S.A. em que seja promovida a compensação do referido débito com eventuais créditos incontroversos na via administrativa devidos à contratada no âmbito do Contrato PG-059/98-00: (...) 9.8. determinar à Secex-GO que constitua processo apartado com vistas a analisar as seguintes questões e, eventualmente, realizar a identificação dos responsáveis por impropriedades porventura identificadas, ficando desde já autorizada a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias: 9.8.1. regularidade do processo de rescisão do Contrato PG-059/98-00; 9.8.2. averiguação da economicidade e regularidade da contratação do remanescente da obra; 9.9. determinar à Secex/GO que monitore o cumprimento desta deliberação. Exame Técnico Item 9.8.1 do Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário - regularidade do processo de rescisão do Contrato PG059/98-00. Em 3/1/2006, o Ofício 3/2006/CGCONT da Coordenação-Geral de Construção Rodoviária/DNIT (peça 4, p. 171) solicita o pronunciamento e providências da empresa CMC Brasil Engenharia e Construções S.A., com a máxima urgência, com respeito da regularização da empresa no Cadin e no Siafi. Anota que a regularização da empresa nos sistemas é fundamental para o prosseguimento do contrato PG-059/98. Anexou cópias de documentos comprovando a situação da CMC Brasil Engenharia e Construções S/A no Cadin e no Siafi (peça 4. p. 171-176). Em 6/2/2006, o Ofício 64/2006/CGCONT à CMC reitera o Ofício 3/2006, que solicitou o pronunciamento e as providências da empresa com respeito à sua regularização no Cadin e no Siafi. Esclareceu que a Diretoria Geral do DNIT determinou que atendesse ao Acórdão 1569/2005-TCU-Plenário até 11/2/2006 e deu a data limite de 10/2/2006 para que a empresa regularizasse a situação para o prosseguimento do contrato PG-059/98. (p. 4, p. 177-181). Em 14/2/2006, a CMC (peça 4, p. 182) solicita um prazo de noventa dias para atendimento ao ofício, tendo em vista a morosidade das providências necessárias junto às respectivas repartições e considerando a interrupção do contrato em tela e sua paralisação por mais de quatro anos. Em 21/2/2006, o Relato à Diretoria Colegiada/DNIT 208/2006 (peça 4, p. 195-196), após parecer favorável da PGE (peça 4, p. 186-190) e a aprovação do Coordenador Geral de Construção (peça 4, p. 198) e, observando a tramitação do processo em pauta, concluiu pela rescisão contratual unilateral do contrato PG-059/98 da empresa CMC Engenharia e Construções S/A. De conformidade com o relato conclusivo do diretor singular, fundamentado na aprovação das matérias analisadas e apreciadas pelos técnicos da diretoria e favorável manifestação emanada da procuradoria, a diretoria Colegiada/DNIT aprovou por unanimidade o Relato 208/2006, em 21/3/2006 (peça 4, p. 197). O 10o Termo Aditivo de rescisão unilateral do contrato de empreitada PG-059/98-00, celebrado com a firma CMC Engenharia e Construções S/A foi assinado em 22/3/2006 (peça 4, p. 200201). Assim, diante da determinação para se averiguar a regularidade do processo de rescisão do Contrato PG059/98-00, é pertinente apresentar esclarecimentos que levam pela conclusão da regularidade dos atos praticados pela Autarquia, que, em 22/3/2006, mediante a Cláusula Segunda - do 10o Termo Aditivo (TA), por razões de interesse do serviço público e, portanto, conveniência administrativa, a Diretoria Colegiada do DNIT aprovou por meio da ata 18/2006, em reunião realizada em 21/3/2006, a rescisão Unilateral do contrato com base no art. 78, inciso I e art. 79, inciso I, da Lei 8.666/1993, e na Cláusula Décima do Contrato PG-059/98-00, bem como nos motivos e justificativas constantes do Processo Administrativo 50600.000168/2002-02 (conforme descrito no 10o TA, peça 4, p. 200) Depreende-se do Fundamento Legal do Termo do Contrato que os contratantes submeteramse às disposições constantes da Lei 8.666/1993, e suas alterações posteriores, legislação complementar, às cláusulas e condições no contrato estabelecidas e às normas vigentes no DNER. A Cláusula Oitava - Dos Direitos e Prerrogativas do DNER diz que constituem direitos e prerrogativas do DNER, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e as Normas e Procedimentos Administrativos Sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, vigentes no DNER, que a Contratada aceitou e a eles se submeteu (peça 5). Observe-se que os direitos e obrigações foram transferidos ao DNIT, por meio do Termo de Transferência 14/2002 (peça 4, p. 4). Regra os arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; (...) Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; (...) A Cláusula Décima do Contrato PG-059/98-00 anota verbis: Cláusula Décima - Da Rescisão Do Contrato - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei n° 8.666 de 21.06.93 e as NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNER. A Lei 8.666/1993 diz no seu artigo 55 que são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, entre outras, a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Dessa forma, entende-se que a rescisão do Contrato PG059/98-00 foi regular. II. Averiguar a regularidade da contratação do remanescente da obra A empresa C.M.S. - CONSTRUTORA S/A foi contratada (Contrato 40/2006) para executar os serviços remanescentes do Contrato PG-059/98. De acordo com o processo administrativo a sua contratação (peça 6) ocorreu por dispensa de licitação, com base no inciso XI, art. 24, da Lei 8.666/93, o qual dispõe que: "XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido" Analisando o Processo Administrativo do DNIT 50.600.003.233/2006-77 percebe-se que após a rescisão contratual da empresa CMC Engenharia e Construções S/A, o DNIT encaminhou o Ofício 102/2006, de 27/3/2006 (peça 6, p. 4), no qual questiona à empresa C.M.S. - CONSTRUTORA S/A, a qual ficou em segundo lugar no certame licitatório 666/97, se teria interesse em dar continuidade aos serviços remanescentes das obras da Rodovia BR-060/GO, nas mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, conforme dispõe o art. 24, Inciso XI da Lei 8.666/93. Após manifestação favorável da empresa 2006 (peça 6, p. 5), o Diretor de Infraestrutura Terrestre do DNIT produziu o Relato à Diretoria Colegiada DNIT 327/2006; Assim, como foi regular a rescisão contratual do Contrato PG-059/98-00 foi regular a contratação da empresa que ficou em segunda lugar no certame licitatório originário desse contrato (Edital 666/97-00). III. Averiguar a economicidade da contratação do remanescente da obra A empresa que teve seu contrato rescindido alegou que a contratação do remanescente de obra teria causado dano ao erário, pois essa empresa teria executado 70% das obras por um valor de R$ 23.621.275,37, enquanto a empresa remanescente teria recebido R$ 54.172.050,90 para executar 30% da obra. Analisando a ficha contratual do Contrato PG-059/98 (peça 7) constata-se que as obras foram contratadas por um preço de R$ 38.373.070,51 (ref. 3/98) e sofreram um aditivo de R$ 8.944.399,78 (ref. 3/98), totalizando R$ 47.317.470,27 (ref. 3/98). Dessa forma a afirmação de que teria executado 70% da obra não procede, pelo menos em valor financeiro, pois a empresa teria executado apenas 50% do total previsto para a execução da obra. Já a ficha contratual do Contrato 40/2006 (peça 8), decorrente do remanescente do Contrato PG-059/968, informa que o total do contrato era de R$ 24.466.360,53 (ref. 3/98). O valor de R$ 47.317.470,27 informado pela empresa que teve o contrato rescindido trata do preço reajustado do contrato. Inclusive o Contrato 40/2006 já se encontra concluído, tendo sido realizada uma medição total de R$ 23.814.232,61 (ref. 3/98), conforme relatório histórico de medições (peça 9). Assim somando esse valor ao executado pela empresa que teve o contrato rescindido, alcança-se o montante de R$ 47.435.804,98 (ref. 3/98), valor semelhante ao que era previsto para ser executado no Contrato PG059/98. Dessa forma, ao analisar de forma expedita os custos previstos inicialmente para o Contrato PG-059/98 (rescindido) e para o Contrato 40/2006, entende-se que os valores executados encontram-se dentro do esperado. IV. Monitorar o cumprimento desta deliberação Destaca-se que as determinações proferidas ao DNIT no subitem 9.6 do Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário acarretaram na instauração de tomada de contas especial (TCE) por parte daquela autarquia, a qual já foi encaminhada para essa Corte de Contas, tendo sido instaurado o TC Processo 031.816/2018-5 , que trata da cobrança executiva do débito imputado à CMC Brasil Engenharia e Construções S.A. através do Acórdão 439/2018-TCU-Plenário . Dessa forma, entende-se que houve cumprimento por parte do DNIT do subitem 9.6 do referido Acórdão. CONCLUSÃO Diante da análise realizada nesta instrução, entende-se que restaram cumpridas as determinações contidas no subitem 9.8 do Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário , restando demonstrado que foi regular a rescisão do Contrato PG-059/98 e a contratação do remanescente de obra (itens I a III). Quanto à economicidade da contratação do remanescente da obra, considerando que a soma dos Contratos PG-059/98 (rescindido) e 40/2006 (remanescente), a preços iniciais, encontra-se dentro do valor esperado para a conclusão do contrato rescindido, pode-se, de forma expedita, argumentar que a economicidade incialmente prevista foi mantida (item III). Entende-se que a determinação proferida ao DNIT, subitem 9.6 do referido acórdão, também foi cumprida, tendo em vista que já existe nesta Corte de Contas processo tratando da TCE (TC Processo 031.816/2018-5 ).decorrente das irregularidades previstas no Contrato PG-059/98 (item IV) Considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, deve ser arquivado, com fundamento no inciso V, art. 169, do Regimento Interno do TCU (RITCU). PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 84. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.8, 9.8.1, 9.8.2 e 9.9 do Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário ; b) encaminhar o acórdão que vier a ser proferido a empresa CMC Brasil Engenharia e Construções S/A. (CNPJ 86.584.323/0001-95), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. b) arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V, art. 169, do Regimento Interno do TCU (RITCU)." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.8, 9.8.1, 9.8.2 e 9.9 do Acórdão 1546/2017-TCU-Plenário ; b) encaminhar o presente Acórdão a empresa CMC Brasil Engenharia e Construções S/A. (CNPJ 86.584.323/0001-95), destacando que a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V, art. 169, do Regimento Interno do TCU (RITCU) 1. Processo TC- Processo 034.648/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: CMC Brasil Engenharia e Construções S/A. (86.584.323/0001-95) 1.2. Interessado: Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Goiás e Distrito Federal - DNIT/MT (04.892.707/0004-53) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Goiás e Distrito Federal - DNIT/MT 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.